Tribunal: TJDFT
Processo: 0701433-26.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0701433-26.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP AGRAVADO: FERBAL MATERIAL ELETRICO E HIDRAULICO LTDA, SINVAL GONCALVES DE LIMA, EDMAR PEREIRA BARBOSA DE LIMA, NEIVA TAVARES BARBOSA, EMILSON GERALDO PEREIRA BARBOSA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pela COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP contra a decisão que determinou a liberação do valor penhorado nos autos do cumprimento de sentença, processo n. 0001546-14.2006.8.07.0001, ajuizado em desfavor de FERBAL MATERIAL ELETRICO E HIDRAULICO LTDA, SINVAL GONCALVES DE LIMA, EDMAR PEREIRA BARBOSA DE LIMA, EMILSON GERALDO PEREIRA BARBOS e NEIVA TAVARES BARBOSA. A parte agravante alega, em síntese, que foram penhorados recursos financeiros suficientes para pagamento da dívida em execução, no entanto, após impugnação à penhora apresentada pelos agravados, o Juízo de origem liberou uma parte do valor penhorado em conta bancária e indeferiu a liberação do valor restante, que estava aplicado em fundo de investimento. Aduz que não houve recurso por parte dos agravados contra aquela decisão. Informa que os agravados formularam novo pedido, sob os mesmos fundamentos, que foi apreciado novamente e deferido para determinar a liberação do restante dos valores. Sustenta que a decisão deve ser reformada para preservar a segurança jurídica e a coerência do processo judicial, uma vez que ocorreu a preclusão da questão anteriormente decidida. Requer, ao final, a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão agravada. Preparo recolhido. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O artigo 1.019, inciso I, do CPC, autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. O artigo 995, parágrafo único, por sua vez, estabelece que a eficácia da decisão poderá ser suspensa se a imediata produção de seus efeitos causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade do provimento do recurso. Com efeito, a primeira decisão que apreciou o pedido de liberação dos valores penhorados nos autos, em 31.08.2022, acolheu parcialmente a impugnação apresentada pelos agravados para autorizar o levantamento da quantia de R$ 51.912,79, em favor de EDMAR PEREIRA BARBOSA DE LIMA, mas manteve a penhora do valor de R$ 99.961,17, aplicada em fundo de investimento, e ordenou o levantamento da quantia em favor da agravante (ID 135355896 na origem). Não há notícia de recurso interposto contra aquela decisão. No entanto, em 18.10.2022, os agravados formularam novo pedido de liberação do valor remanescente bloqueado (ID 140185246 na origem), o que levou à reapreciação do pedido na origem por meio da decisão agravada, que modificou o entendimento da decisão anterior e deferiu a expedição de alvará de levantamento da quantia de R$ 99.961,17, em favor de EDMAR PEREIRA BARBOSA DE LIMA. Com efeito, os artigos 505 e 507 do CPC preconizam que “nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide” e que “é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.” Nesse contexto, ainda que se trate de matéria de ordem pública, uma vez decidida ou superado o momento processual adequado para o seu enfrentamento, não há dúvidas de que sobre a questão incide o manto protetor da preclusão. Importante considerar que a preclusão tem como fundamento a preservação da segurança jurídica, impedindo que a mesma questão seja debatida mais de uma vez, ou mesmo que as partes defendam novas questões a todo momento, prolongando excessivamente a duração do processo. Nesse passo, ainda que a questão seja de ordem pública, é imperioso o reconhecimento da preclusão consumativa quando tiver sido objeto de decisão anterior definitivamente julgada, o que impede nova apreciação do tema. Evidencia-se, portanto, a probabilidade do direito pleiteado no recurso. Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: “AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRECLUSÃO ACERCA DA PREVENÇÃO. DESPESAS CONDOMINIAIS. CONCLUSÃO NO SENTIDO DE ANTERIOR APRECIAÇÃO DA MESMA QUESTÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO NÃO ENFRENTADO NO RECURSO ESPECIAL. SÚMULA 283/STF. PRECLUSÃO. INVIABILIADE DE NOVA ANÁLISE DA QUESTÃO CONTROVERTIDA NESTE RECURSO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (...) 3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça "é no sentido de que, ainda que a questão seja de ordem pública, é imperioso o reconhecimento da preclusão consumativa, se esta tiver sido objeto de decisão anterior definitivamente julgada (AgRg no AREsp 264.238/RJ, 4a Turma, DJe de 18/12/2015), o que impede nova apreciação do tema pelo princípio da inalterabilidade da decisão judicial (arts. 493, 494 e 507 do CPC/15)" - (AgInt nos EDcl no AREsp 1.167.255/GO, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 29/6/2020, DJe 1o/7/2020). 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp n. 1.984.023/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 16/5/2022, DJe de 18/5/2022.)” Além disso, o perigo da demora está demonstrado pela possibilidade de imediata expedição do alvará de levantamento da quantia penhorada em favor da parte agravada. Portanto, em cognição sumária, verifico a presença dos requisitos legais para conceder efeito suspensivo ao recurso. Diante do exposto, DEFIRO o pedido liminar para suspender os efeitos da decisão agravada até o julgamento de mérito do agravo de instrumento. Intime-se a parte agravada para manifestação, na forma do artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator